Tribunal: STF
Processo: HC 202764
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REVISÃO DA CONDENAÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA INERENTES À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRECEDENTES. REGIME FECHADO: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 2.6.2020 por Bruno Barros Mendes, em benefício de Priscila Aparecida Pinto Pardin, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 25.5.2021, negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão do Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que denegou o Habeas Corpus n. 608.250/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que a paciente foi condenada em primeira e segunda instâncias, à pena de oito anos de reclusão, em regime fechado, pela prática, juntamente com outros corréus e uma adolescente, de tráfico de entorpecente majorado e associação para o tráfico de entorpecente (caput do art. 33 e caput do art. 35 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006)., quando surpreendida com mais de 221g de cocaína.
    3. Contra a confirmação da condenação pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, impetrou-se o Habeas corpus n. 608.250/SP, no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Relator, Ministro Ministro Antonio Saldanha Palheiro. A decisão foi mantida pela Sexta Turma daquele tribunal, ao negar provimento ao agravo regimental da defesa em acórdão com a ementa seguinte
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI DE TÓXICOS). IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na espécie, as peculiaridades da causa, como os depoimentos das autoridades policiais, as circunstâncias da prisão, a elevada quantidade de drogas apreendidas, bem como a comprovação da divisão de tarefas entre os acusados, contribuíram para a formação do convencimento dos Magistrados quanto à existência do vínculo associativo entre os réus e não apenas um concurso eventual de agentes para a prática desse tráfico de drogas. Tal ponderação não revelou qualificação jurídica desarrazoada dos fatos, motivo pelo qual não há que se falar em constrangimento ilegal passível de correção em habeas corpus. 2. Nos termos da jurisprudência firmada neste Tribunal Superior, a natureza e a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para justificar a exasperação da pena-base. 3. "Não se aplica a causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 ao réu também condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas, tipificado no artigo 35 da mesma lei" (HC n. 342.317/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 2/2/2016). 4. Agravo regimental desprovido” (fls. 166-170, doc. 2).
    4. Esse o acórdão objeto da presente impetração, na qual se reitera a alegação de constrangimento ilegal, pois não estariam as decisões das instâncias ordinárias suficientemente fundamentadas quanto à demonstração de autoria e materialidade necessárias à condenação da paciente.
    Sustenta-se que “o Relator a quo, da Egrégia 6ª Câmara Criminal Bandeirante, não pode “fundamentar” com base nos argumentos lançados pela sentença exarada em 1° grau (fls. 498/503), bem como não pode ficar adstrito aos “fundamentos” lançados pelo parquet (fls. 664/671). Conforme já exposto, os Desembargadores deveriam analisar o caso concreto e, assim, fundamentar do porque da ré, ora paciente, não fazer jus aos requerimentos desta Defesa; bem como analisar todas as teses Defensivas”. 
    Alega-se a “ausência de fundamentação para a condenação pelo delito de associação para o tráfico” ao argumento de que não teria sido demonstrado “dolo dos agentes de vincularem-se permanentemente e de forma estável com a finalidade de praticarem o delito de tráfico”. 
    Questiona-se a dosimetria da pena, buscando-se a aplicação do redutor previsto no § 4º da Lei n. 11.343/2006 ao argumento de ser a paciente “uma mulher primária, bons antecedentes, trabalho lícito, residência fixa e, acima de tudo, uma mãe”, não havendo evidências de que “Priscila se sustentava a partir do cometimento de delitos, ou fazia parte de organização criminosa”, sendo que “qualquer entendimento em sentido diverso só poderia ser admitido se prova houvesse nos autos”. 
    Invoca-se a Resolução n. 62/CNJ e a pandemia de coronavírus para requerer a “soltura antecipada” da paciente, que estaria “passando por tratamento de saúde”, sendo primária, com bons antecedentes, tendo filha adolescente e não tendo praticado crime com violência ou grave ameaça.
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “(...) requer-se o deferimento da medida liminar, com a expedição de contramandado de prisão, ou da concessão de prisão domiciliar, até que o presente Habeas Corpus seja finalmente julgado. 
    Ao final, requer-se pela reforma do acórdão para aplicar à paciente o redutor do tráfico privilegiado no patamar máximo, qual seja 2/3. 
    Do mesmo modo, requer-se pela absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas seja pela (I) fundamentação genérica e abstrata, (II) ausência de dolo, haja vista sua dissonância com o entendimento desta Egrégia Corte (III) ausência de vínculo permanente e/ou duradouro.
    Por ocasião do julgamento final, requer seja concedida a ordem, a fim de que seja fixado em definitivo o regime aberto para cumprimento da reprimenda”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    6. A condenação da paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 15.6.2020, antes da presente impetração (2.6.2021). Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    7. Ainda quanto ao cabimento da presente impetração, um segundo óbice impede a pretendida revaloração das circunstâncias judiciais e reexame da fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes para a formação da convicção sobre a demonstração da autoria e materialidade delitiva e da motivação invocada para a fixação da reprimenda imposta. 
    O habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).
    Também no Habeas Corpus n. 57.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, julgado por esta Segunda Turma, DJe 24.8.2018: 
    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.
    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.
    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.
    8. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).
    Também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de que fui Relatora, DJ de 22.5.2014). 
    9. Pelos documentos juntados e considerando as circunstâncias do caso, não há excepcionalidade que patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a justificar a concessão da ordem de ofício.
    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a paciente foi presa em flagrante, juntamente com outros acusados, embalando considerável quantidade de cocaína para comercialização (221g), sendo condenada por tráfico e associação para o tráfico de entorpecente, majorado pela utilização de adolescente.
    Na prova produzida na instrução e acolhida pela sentença se revelou que a corré Thyffane e a adolescente (ambas filhas da paciente, flagradas em sua a residência embalando a cocaína), “informaram que a mãe delas fornecia a casa para o réu Igor embalar a droga, recebendo dinheiro, mas negaram qualquer participação no crime; durante a diligência, a ré Priscila, mãe das moças, chegou no local, confirmando que sabia que o réu Igor estava embalando droga no local”. Assentou-se na sentença condenatória:
     “(...) Como se pode observar pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, não resta nenhuma dúvida de que os réus Igor e Priscila estavam associados para a prática do crime de tráfico; combinaram que Igor usaria a casa de Priscila para preparar e embalar os entorpecentes que seriam vendidos, destacando-se que os petrechos foram encontrados no local pelos policiais; todavia, não há provas de que a acusada Thyfanne e a irmã adolescente estivessem associados para a prática do delito em questão; ficou evidente que elas sabiam que na casa da mãe o réu Igor traficava, mas entendiam o que seria bem uma associação para o tráfico.(...)
    O liame entre os réus Priscila e Igor, que iriam dividir o dinheiro decorrente do embalo da droga, está bem caracterizado nos autos. (...) A materialidade do crime de tráfico está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 24/27 e pelos laudos de fls. 93/94, 101/103, 104/106 e 107/112. Portanto, diante da solidez da prova produzida, a condenação é de rigor para todos os réus quanto ao crime de tráfico, e para os réus Igor e Priscila no tocante ao crime de associação” (fls. 23, doc. 2)
    O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a sentença condenatória em extenso e detalhado acórdão, no qual não se limitou a reproduzir os termos da sentença ou os argumentos da acusação, reexaminando a prova dos autos e confrontando as teses defensivas, desacolhendo-as (fls. 104-122, doc. 2).
    No acórdão do Superior Tribunal de Justiça, afastou-se o alegado constrangimento ilegal assentando-se:
    “De saída, rememoro que é "válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018). Na espécie, observo que o Tribunal de Justiça, para manter a condenação e as penas aplicadas à acusada, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Magistrado sentenciante, indicou os motivos próprios e suficientes, não havendo se falar em nulidade do acórdão. 
    Também buscou a defesa a absolvição do delito de associação para o tráfico, a redução da pena-base, a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e a fixação de regime prisional menos severo. 
    Conforme destaquei na decisão monocrática combatida, na espécie, o Tribunal local, após a ponderação acerca dos elementos probatórios colhidos em observância aos princípios do devido processo legal substancial, do contraditório e da ampla defesa, entendeu estarem devidamente comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade dos delitos imputados à ré. Transcrevi os excertos (e-STJ fls. 35/36): (…)
    Como visto, as peculiaridades da causa, como os depoimentos das autoridades policiais, as circunstâncias da prisão, a elevada quantidade de drogas apreendidas, bem como a comprovação da divisão de tarefas entre os acusados, contribuíram para a formação do convencimento dos Magistrados quanto à existência do vínculo associativo entre os réus e não apenas um concurso eventual de agentes para a prática desse tráfico de drogas. 
    Tal ponderação não revelou qualificação jurídica desarrazoada dos fatos, motivo pelo qual não vislumbrei constrangimento ilegal passível de correção em habeas corpus. 
    Relembrei que "no processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não cabendo na angusta via do writ o exame aprofundado de prova no intuito de reanalisar as razões e motivos pelos quais as instâncias anteriores formaram convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do paciente" (HC n. 267.027/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma DJe 22/5/2013)” (doc. 5 – grifos no original). 
    11.  No convencimento motivado dos órgãos julgadores, consideraram-se as provas especificadas e constantes dos autos e as circunstâncias concretas do caso para concluir-se configurada a prova do delito de associação criminosa. A pretendida revisão dessa conclusão, a afastar a autoria e a materialidade ou o dolo na prática do delito, como buscado pelo impetrante, exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIVILÉGIO. FATOS E PROVAS. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Quanto à alegação de que “não restou comprovada a existência de uma associação criminosa”, a orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus “não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux.). Precedentes. 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão quanto à dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. Na hipótese dos autos, as instâncias precedentes deixaram de aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas com respaldo em dados objetivos da causa. Assim, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento de matéria fática. 4. Segundo o acórdão proferido pelo STJ, “diferente do alegado pelo impetrante, inexistia bis in idem, porquanto o Tribunal regional reconheceu que não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio porque o paciente integrava organização criminosa (e-STJ fl. 74), não apenas devido à expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos 477 tabletes pesando 376 quilogramas de maconha (e-STJ fl. 32), mas em especial devido ao modus operandi da conduta delitiva”. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 178.575-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.4.2020).
    12. Quanto à pretendida aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a própria condenação da paciente pela prática de associação criminosa, na qual se exige estabilidade e permanência (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), afastaria a aplicação do benefício, cuja concessão é expressamente vedada a quem “se dedique às atividades criminosas” e “integre organização criminosa”. Nesse sentido:
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06). Reconhecimento da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Condenação por associação que desautoriza o reconhecimento da minorante. Precedentes. Recurso não provido. 1. A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. 2. O recorrente foi beneficiado sobremaneira pelas instâncias de mérito com a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar de 1/6 (um sexto), quando, pelas circunstâncias, não faria jus ao benefício. 3. Recurso ordinário ao qual se nega provimento” (RHC n. 128.452, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.10.2015).
    “HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – TRÁFICO – CONFIGURAÇÃO. Comprovadas estabilidade e permanência de grupo voltado à mercancia de drogas, viável é o enquadramento no crime de associação para o tráfico. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Dedicação a atividades criminosas afasta a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (HC n. 199.436, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 21.5.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. ACRÉSCIMO NA PENA-BASE JUSTIFICADO. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL. ART. 33 DO CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Não há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. 3. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 4. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante integra organização criminosa. 5. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro em circunstância judicial desfavorável atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 171.359-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.2.2020). 
    “TRÁFICO – ASSOCIAÇÃO – CONFIGURAÇÃO. Comprovada estabilidade e permanência de grupo voltado à mercancia de drogas, viável é o enquadramento no crime de associação para o tráfico. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Dedicação a atividades criminosas afasta a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (HC n. 164.213, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 
     
    13. Na espécie, as instâncias ordinárias negaram o benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e fixaram o regime inicial fechado para o cumprimento da condenação em razão das especificidades do caso, consideradas não só “a quantidade e a nocividade das drogas apreendidas, bem como as circunstâncias da abordagem”, pois a paciente “residia no local e, efetivamente, mantinha em depósito a droga, sem se ignorar que sua filha THYFFANE auxiliava IGOR na manipulação e embalo da substância proscrita”. Nesse mesmo sentido é a jusrisprudência deste Supremo Tribunal:
    “HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Descabe apontar que, em tese, o ato atacado mediante o habeas o seria na via do extraordinário, para assentar, com isso, inadequada a impetração. PENA – DROGA – TRÁFICO – CAUSA DE DIMINUIÇÃO. A dedicação a atividade criminosa, considerada a variedade da droga, afasta a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo neutro o fato de se tratar de agente primário e com bons antecedentes” (HC n. 126.117, de que foi Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.6.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Lei de Drogas. 3. Desclassificação da imputação de tráfico de entorpecentes para o de consumo pessoal. 4. Minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Acórdão impugnado afastou pleito desclassificatório levando em consideração quantidade e variedade de drogas encontrada em poder do acusado. 6. Minorante da Lei de Drogas afastada, considerado o envolvimento do recorrente com outros indivíduos que atuam no tráfico. 7. Pedidos que demandam revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 830.221-AgR, de que foi Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.9.2014).
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial e a ela pertine a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sujeita ao exame das condições individuais do agente e da conduta em concreto praticada. Conforme exclusão nele expressa, incabível sua aplicação quando o agente for reincidente, ostente maus antecedentes, se dedique a atividades criminosas ou integre grupo destinado a esse fim. 3. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, acondicionadas em porções passíveis de imediata disseminação, denotam o intenso envolvimento do paciente com o tráfico, a justificar a recusa da aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Inocorrência de bis in idem. 5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC n. 107.084/SP, de que foi Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).
    “(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias. (...)” (HC n. 122.564, de que foi Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.10.2014).
    14. No convencimento motivado dos órgãos julgadores, consideraram-se as provas especificadas e constantes dos autos e as circunstâncias concretas do caso para afastar a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).
    “(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias. (...)” (HC n. 107.084/SP, de que foi Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).
    15. O regime inicial fechado não foi definido com fundamento apenas na natureza do delito, mas pelas circunstâncias específicas do caso, que levaram, inclusive à majoração da pena-base imposta, formando a convicção dos julgadores de que o regime menos gravoso, no caso, não atenderia à finalidade da pena. Nesse mesmo sentido a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). AUSÊNCIA DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO DO ENTORPECENTE APREENDIDO. MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA POR PERÍCIA PRELIMINAR E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILID